Tribunal: TJMT
Processo: 0000304-11.2018.8.11.0026
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000304-11.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOILSON NUNES SILVA - CPF: 535.271.001-72 (APELANTE), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO), MARINETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 913.606.501-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

AMEAÇA E
LESÃO CORPORAL

DE NATUREZA GRAVE
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA

VISANDO
EXCLUIR A CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – NECESSIDADE
–

A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA IMPEDE
QUE O APELANTE SEJA CONDENADO
PELO

REFERIDO DELITO – ACOLHI
MENTO
–
MÉRITO
:
2. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE PARA O DE NATUREZA LEVE –
ACOLHIMENTO PARCIAL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS LESÕES PROVOCADAS PELO APELANTE GERARAM PERIGO DE VIDA À VÍTIMA – 3
. REDUÇÃO DA PENA-BASE E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO APELANTE –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – 4.

PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA POR SUA INCIDÊNCIA –
PEDIDO
ACOLHI
DO PARCIALMENTE
– CONFISSÃO DO APELANTE UTILIZADO COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA PARA CONDENÁ-LO – ATENUANTE RECONHECIDA – SEM REFLEXO, CONTUDO, NO QUANTITAVIVO DE PENA,
PORQUANTO
SANÇÃO BASILAR FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 5.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS –
INA
COLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO, POR PARTE DO APELANTE, DO REQUISITO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL – CRIME, ADEMAIS, PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES FAMILIARES – 6. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo a denúncia sido rejeitada em relação a imputação do crime de ameaça,
é imperiosa a anulação parcial da sentença para excluir a condenação do apelante pelo crime disposto no art. 147 do Código Penal
.

2. Inexistindo nestes
autos provas robustas acerca do perigo de vida concreto
decorrente das lesões
provocadas
na vítima
pelo apelante
,
mas sendo incontroverso que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica,
imperiosa
é a
desclassificação
do delito de lesão corporal de natureza grave para aquele

previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal
.

3
. O apelante não tem interesse recursal quanto aos pedidos de redução da pena-base e abrandamento do regime prisional, eis que o prolator do édito condenatório estabeleceu a sanção basilar no mínimo legal e fixou o regime aberto para o cumprimento da pena
.

4.
Inobstante deva ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
No crime de lesão corporal
é impossível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento, por parte do
apelante
, das exigências contidas no art. 44, I,
do Código
Penal.

Além disso, sendo a lesão corporal praticada contra mulher no âmbito das relações familiares,
igualmente,
não pode haver a
substituição da
s
pena
s
, nos termos da Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça.

6.
P
reliminar de nulidade
acolhida.

E
, no mérito, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Joilson
Nunes Silva
,

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Arenápolis
-MT
,

nos autos da A
ção
P
enal n.
0000304-11.2018.8.11.0026
, conden
ando
-o

pela prática do
s
crime
s
de
ameaça e
lesão corporal

de natureza grave
(
art
s
.
147 e
129, §

1
o,
II,
do Código Penal),
às
pena
s
de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 1 (um) ano e
4 (quatro) meses de reclusão
, no regime aberto
,
conce
dendo-lhe
suspens
ão condicional
da
s

sanções
na forma
do art. 77 do Código Penal
.

O apelante, forte na
peça recursal
que se encontra
no ID
104025516
(p. 63/64)
, pleiteia

a sua absolvição em relação ao crime de ameaça,
por
ausência de condição de procedibilidade,
diante da

inexistência de
representação da vítima, bem como por
ausência de provas seguras que apontem a existência do
referido delito.
E, c
umulativamente, em relação ao crime de lesão corporal
de natureza grave
,
postula: (i)
a desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza leve, por não haver comprovação
de
que a sua conduta
gerou perigo de
vida;
(
ii
)

a redução da pena-base para o mínimo legal;
(
iii
)

a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (
iv
)
a fixação do regime aberto; e, por fim, (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
s
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
104025516
(p. 70/74)
, o Ministério Público colim
a o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
suscitou preliminar de nulidade parcial da sentença, para excluir a condenação do apelante pelo crime de ameaça, visto que a denúncia foi rejeitada em relaç
ão ao referido delito
.

E
, no mérito, manifestou-se pelo parcial provimento deste recurso, para
que seja
desclassifica
do
o crime remanescente para o de lesão corporal de natureza leve, diante da ausência de comprovação do perigo à vida
;
bem como para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, deixando, contudo, de aplic
á
-la no caso concreto, diante da incidência da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Nulidade parcial da sentença
condenatória
.

Conforme relatado, a
Procuradoria-Geral de Justiça
suscitou preliminar de nulidade parcial da sentença, para excluir a condenação do apelante pelo crime de ameaça, visto que a denúncia foi rejeitada em relação ao referido delito.

Ass
iste razão
ao parecerista
.

Com efeito, infere-se destes autos que
, no dia 19 de agosto de 2018, a magistrada, ao analisar a denúncia ofertada pelo Ministério Público, rejeitou
-a
em relação ao crime disposto no art. 147 do Código Penal, recebendo-a apenas quanto ao crime de lesão corporal de natureza grave, conforme
pode ser visto
deste trecho da decisão
:

[...] Vistos.

I – No tocante ao crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é condicionado a representação da vítima para oferecimento da ação penal, de modo a demonstrar que a vítima tenha, efetivamente, levado a sério a intimidação do agente delituoso.

Vejamos a redação do art. 147 do Código Penal:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.”

Ajunte-se que, após análise minuciosa dos autos, a vítima não ofereceu representação, tal como se observa do depoimento prestado às fls.10/11 e ausência de Termo de Representação.

Logo, a denúncia deve ser rejeitada em relação a conduta típica descrita no art. 147 do Código Penal
.

Prosseguindo, no que toca ao oferecimento de denunciado pela prática do crime descrito no art. 129, § 1o, II, do Código Penal, à primeira vista, a peça inicial acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como se fazem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

Da mesma forma, o(s) fato(s) descrito(s) se
subsume
(m) à(s) figura(s) típica(s) e há indício(s) suficiente(s) da materialidade e da autoria delitiva para o início da persecução penal.

II - Diante disso, com fincas no art. 395, inciso II, do CPP,
REJEITO a peça acusatória apenas em relação ao fato relacionado ao crime de ameaça (art. 147 do CP)
e RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor do(s) acusado(s), qualificado(s) nos autos, dando-o(s) como incurso(s) no artigo 129, § 1o, II, do Código Penal, com implicações da Lei no 11.343/06. [...]

(ID 104025515, p. 47/48)
Destacamos

Desse modo, considerando que a ação penal sequer foi iniciada quanto ao crime
de ameaça e não tendo o Ministério Público interposto recurso contra a decisão acima parcialmente transcrita
,
é
imperiosa
a anulação parcial da sentença

para excluir a condenação do apelante pelo crime
disposto no art. 147

do Código Penal
.

Por conta
isso,
acolho
a preliminar
, para excluir a condenação do apelante pelo crime previsto
no art. 147

do Código Penal
, ficando prejudicado os pedidos que visavam a
sua
absolvição do referido
injusto penal
.

MÉRITO

A denúncia, ofertada nestes autos (ID
104025515
, p. 1/3), narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 1 No dia 24 de dezembro de 2017, por volta das 03:40h, na “
AABB”de
Arenápolis/MT localizada na Avenida Castelo Branco, bairro Primavera, o denunciado
Joilson
Nunes Silva, agrediu fisicamente sua
ex
esposa, Marinete Pereira da Silva, a qual resultou em perigo de vida, conforme consta no BO de fls. 04/04-v, Termo de declarações de fls. 06/07,
Pedido
de Medidas Protetivas de fls. 09/11, Laudo Pericial de fls. 14/16 e Relatório de fl. 32.

Consta nos autos em epígrafe, que na data de 24 de dezembro de 2017, por volta das 03:40h, a vítima Marinete Pereira da Silva, já separada de fato do denunciado
acerca
de 08 meses, se encontrava em uma festa na presente cidade, onde no mesmo local estava presente o filho mais velho, João Vitor Pereira Nunes, e bem como o denunciado.

Em certo momento da festa, o filho mais velho, movido por ciúme em relação a mãe, investiu contra o homem com a qual a genitora dançava. Que João Vitor foi conduzido para a parte externa da festa, momento em que encontrou
Joilson
, seu genitor, e este o conduziu até sua caminhonete S-10. A vítima preocupada o filho foi igualmente para o exterior da festa onde permaneceu encostada em um veículo semelhante ao seu, quando fora surpreendida pela caminhonete conduzida pelo denunciado, que à atropelou e evadiu-se do local em seguida.

FATO 2

Em 25 de dezembro de 2017, na residência de Mayara Poliana de Souza A. Da Cruz, localizada na Rua Expedito
João Pereira Foles, casa n° 39
, bairro
Taperapuã
no município de Nortelândia/MT, ameaçou Marinete Pereira da Silva de causar mal injusto e grave, conforme BO de fls. 04/04-v, Termo de declarações de fls. 06/07,
Pedido
de Medidas Protetivas de fls. 09/11 e Relatório de fl. 32.

Narra nos autos que no dia supracitado o denunciado dirigiu-se até a residência de uma das irmãs da vítima, onde revelou a uma sobrinha desta que desistiu de matar a vítima quando viu que danificaria o veículo de outra pessoa, razão pela qual freou seu carro, mas que esta era sua intenção original.

De acordo com o Laudo Pericial (fls. 14/16) colecionado nos autos, foi a presença de equimose (mancha roxa causada por extravasamento de sangue) no terço inferior do braço, poplítea e na região da glútea.

Diante da gravidade dos fatos, fora expedido pedido de providências protetivas (fls. 09/11).
[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime
de lesão corporal
descrito na denúncia encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso.

No que concerne ao pleito visando à desclassificação do crime de lesão corporal grave para a leve,
assiste
parcial razão
ao apelante
,
devendo o
delito ser desclassificado para o de
lesão corporal no âmbito de violência doméstica
, porquanto o
perigo de vida
a que se refere o legislador é aquele gerado em virtude das lesões corporais sofridas pela vítima.

A propósito, s
obre o tema,
esta é a doutrina de
Cleber Rogério Masson:

[...] Perigo de vida é a possibilidade grave, concreta e imediata de a vítima morrer em consequência das lesões sofridas. Trata-se de perigo concreto, comprovado por perícia médica, que deve indicar, de modo preciso e fundamentado, no que consistiu o perigo de vida proporcionado à vítima. Não se autoriza a presunção do perigo de vida pela sede ou pela extensão das lesões sofridas.

[...]

Dificilmente a perícia será substituída por prova testemunhal, com exceção das hipóteses em que os depoimentos emanam de especialistas (exemplo: depoimento do médico que atendeu a vítima logo depois de ser ferida pela conduta criminosa do agente).

A perícia efetua um diagnóstico do perigo de vida, e não um prognóstico. Analisa-se o perigo de vida suportado pela vítima em razão das lesões corporais (diagnóstico = visão para o passado), e não o perigo que poderá advir no futuro (prognóstico = visão para o futuro, conhecimento antecipado sobre algo). [...]

(
Apud

Direito penal esquematizado: parte especial
,
36a ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, vol. 2, p. 97

Dessa forma,
ainda que sej
a incontroverso que o apelante “
jogou o carro
”
sobre a vítima, atropelando-a,
o
certo é que as lesões sofridas no braço, perna e gl
úteos estão com a descrição apenas de
equimose
, conforme
depreende-se do
mapa topográfico
(
ID
140025515
)
, não sendo crív
el concluir que
as ditas lesões
causaram
perigo de vida
a ofendida
, ainda mais diante da inexistência de qualquer outro laudo pericial mais detalhado.

Logo
, inexistindo
provas robustas acerca do perigo de vida concreto
decorrente das lesões provocadas
na vítima
pelo apelante
,
mas sendo incontroverso que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica,
imperiosa
é a sua
desclassificação para o delito
previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal
.

Em
relação à
retificação da
dosimetria da pena
e

o
abrandamento do regime imposto
ao apelante pelo crime de lesão corporal
,

o prolator
da sentença condenatória
assim se manifestou
:

[...]

DOSIMETRIA DA PENA

Passo a dosar a pena.

[...]

b) Crime de lesão corporal de natureza grave: as circunstâncias judiciais são comuns à espécie delitiva, de modo que, não havendo circunstâncias a serem sopesadas negativamente, fixo a pena base no mínimo legal, consistente em 01 (um) ano de reclusão.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Igualmente, ausente causa de diminuição da pena.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 129, §10°, do CP, aumento a pena em 1/3, e a fixo de forma definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

A circunstância de os crimes terem sido cometidos mediante grave ameaça à pessoa e no âmbito de violência doméstica, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44, I, do CP, bem como art. 17, da Lei
n.°
11.340/06.

No entanto, concedo ao réu o benefício do
sursis penal
pelo período de dois anos, na forma do art. 77, com as condições previstas no art. 78, parágrafo 2o, do CP, pois entendo ser mais adequado à hipótese ante as circunstâncias observadas por ocasião da fixação da pena-base, bem como a impossibilidade de reparação do dano. No mais, fixo condições especiais autorizadas pelo art. 79, do CP, a fim de que sejam inseridas medidas protetivas em favor da vítima.

Deste modo deverá o acusado: 1) comparecer mensalmente ao juízo, até o dia 15 de cada mês, para firmar termo de acompanhamento de atividades; 2) se abster de alterar endereço residencial ou ausência da Comarca por mais de 30 dias, sem prévia comunicação ao Juízo; 3) se abster de manter contato com a vítima, por qualquer meio possível, guardando distância mínima de 200 metros, sob pena de revogação, salvo retomada da convivência que deverá ser comunicada pela vítima ao Juízo
por
Termo escrito em Cartório; 4) se abster de frequentar “bares” e estabelecimentos congêneres.

Em caso de descumprimento das condições impostas, fixo desde logo o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, na forma do art. 33, parágrafo 2o, alínea "c", do CP.

Deixo de fixar o valor mínimo previsto no artigo 387, IV do CPP em razão da ausência de elementos para defini-lo.
[...]
(
Trechos da s
entença
condenatória que está
no ID
104025516, p. 50/51
).

No
entanto, no
que se refere ao
s
pedido
s
de
redução da pena
inicial e o
abrandamento do regime,
não tem
o
apelante interesse recursal, eis que o
magistrado
estabeleceu a sanção basilar no mínimo legal e fixou o regime aberto para o cumprimento da
sanção definitiva
.

No que tange ao pleito de reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
,
o
juízo de primeiro grau
destacou que “
o réu confessou ter agredido a vítima
”, de forma que deve ser reconhecida em seu favor a causa atenuante da pena sem, contudo, haver reflexo direto na sanção, na medida em que a
sanção basilar
foi estabelecida no mínimo legal,
tal como
dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

No
tocante a pretensão visando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
igualmente
não assiste razão ao apelante, eis que a autoridade judiciária
da
primeira instância deixou de aplicar, acertadamente, o benefício, porquanto, malgrado a pena
que lhe foi
imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, ele não preenche o requisito exigido no art. 44, I, do Código Penal,
por
que o crime foi cometido com violência contra mulher no âmbito das relações familiares, situação que indica que essa substituição não é suficiente para a prevenção e reprovação do
injusto penal
.

A propósito,
a
matéria
está
pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
com a edição da
Súmula n. 588, segundo o qual
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Registre-se, por importante, que o Superior Tribunal de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 47 DO CP C/C O ART. 5°, III, DA LEI 11.340/2006.
AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR.
ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
PRETENSÃO PELA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem concluiu que os autos estão fartamente preenchidos de provas que atestam a autoria e a materialidade do crime do crime de ameaça no âmbito doméstico atribuído ao réu, notadamente os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas na fase judicializada, não sendo o caso, aqui, de
revaloração
da prova, como pretende fazer crer o recorrente.

2. Desse modo, a alteração do julgado, a fim de reconhecer que o acusado não cometeu o delito que lhe foi imputado, tal como pleiteado pela defesa, demandaria, necessariamente, o reexame dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido da impossibilidade de se proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos nos crimes que envolvam violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas, tal como ocorre no caso dos autos
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1603946/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
28/02/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 588/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a imposição de regime inicial mais severo. Precedentes.

2. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos crimes em que há o emprego de violência contra a pessoa, como é o caso da lesão corporal decorrente de violência doméstica.

3.
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Súmula 588/STJ
.

4. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo regimental desprovido
. (STJ,
AgRg
no
AREsp
1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
02/03/2020).
Destacamos

Dessa forma, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a sanção de
Joilson
Nunes Silva
pela prática do delito previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal
;
e
considerando a
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante
estabeleço a pena-base
em
3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, inexistem agravantes, mas
a
atenuante da confissão
reconhecida
em favor do apelante
não pode ser aplicada de conformidade com a
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a pena em formação em 3 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, considerando a ausência de causas de diminuição e/ou aumento, torno definitiva a sanção de3 (três) meses de detenção.

Mantenho
o regime aberto para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, do Código Penal, tendo em vista o quantitativo de pena imposto ao apelante
;
sua primariedade
;

a
ausência de circunstâncias judici
ais desfavoráveis à sua pessoa
;
assim como o
benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento
, por parte dele,
das condições estabelecidas na sentença condenatória
.

Posto isso
,
acolho
a preliminar
de nulidade parcial da sentença

suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, para excluir a condenação do apelante pelo crime previsto
no art. 147

do Código Penal
, ficando prejudicado os pedidos que visavam a sua absolvição quanto ao referido delito. E, no mérito,
em

parte
com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao
recurso interposto por
Joilson
Nunes Silva
,
para
desclassificar o delito de lesão corporal de natureza grave para aquele previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal e
reconhecer
em seu favor
atenuante da
confissão espontânea
,
sem
, contudo,
reduzir a pena na segunda fase da dosimetria
, em atenção
a
Súmula n. 231
do Superior Tribunal de Justiça,
readequando, por conseguinte, a sua sanção definitiva para
3 (três) meses de detenção
,
no regime
aberto
,
mantida a suspensão condicional da pena pelo período de prova de
2 (dois) anos
, como também
os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022